Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719698-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. J. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA BRITO DE MELO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Júlia Melo Safe contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0719338-46.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária com pedido liminar de antecipação de tutela entre as partes em epígrafe. Alega a parte requerente, em apertada síntese, que é aluna regularmente matriculada no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular do UniCeub. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não tem 18 anos completos, o que seria uma exigência legal (ID 66284639). Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. Aduz que as matrículas junto à instituição de ensino superior deverão ser realizadas até o dia 08 de junho próximo, sob pena de perda da vaga conquistada. Entendendo comprovados, com tais argumentos, a liquidez e a certeza de seu direito, pede liiminar no sentido de que seja determinado à entidade requerida que aceite a matrícula da autora em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovada, que emita o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. É o breve relatório. DECIDO. Não estão presentes, em meu sentir, os requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada, notadamente a liquidez e a certeza do direito invocado na inicial. De fato, o acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seu progresso escolar. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, são válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: "Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) E, na mesma linha de raciocínio, O e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: “ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais.” [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à liquidez e certeza do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer seu direito de recurso e, sem prejuízo, dê-se ciência ao douto órgão do Ministério Público, para manifestar eventual interesse no acompanhamento do feito, diante da menoridade da parte autora. Após a vinda da manifestação ministerial, notifique-se a autoridade impetrada, solicitando-lhe a prestação de informações no prazo legal.” Em síntese, a Agravante informa que foi aprovada no vestibular 2020/2 do UNICEUB, no curso de Jornalismo, mas ainda não concluiu o ensino médio. Alega que teve o pedido de matrícula no ensino supletivo negado pela Fundação Brasileira de Educação FUBRAE (Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB), por ter menos de 18 (dezoito) anos. Discorre que a robusta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça possibilita a conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo, sempre que comprovadas a maturidade e a capacidade intelectual do aluno mediante aprovação em vestibular, requisitos que estão amplamente comprovados com a documentação anexada aos autos. Afirma que seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma subjetiva, sendo necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio de provas para obter o correspondente certificado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Agravada que a submeta aos exames supletivos necessários e, caso aprovada, expeça o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. O preparo encontra-se devidamente recolhido (Id. 17205902). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado; o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. A falta de qualquer deles impõe a improcedência do pedido. É cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Carta Magna, e tem seu enquadramento processual no art. 1o da Lei no 12.016/2009, assim dispondo: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como se sabe, em se tratando de suposta ilegalidade, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, devendo o impetrante demonstrar, de logo, a existência de direito líquido e certo. No caso, pretende a Agravante reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de liminar para que fosse submetida aos exames supletivos do 3o ano do ensino médio. Ocorre que a Agravante não preenche o requisito legal de idade e, portanto, não está amparada por direito líquido e certo. A regra inserta no art. 38 da Lei 9.394/96 não pode ser amenizada em mandado de segurança para possibilitar que o estudante com menos de 18 anos avance nas etapas do processo regular de ensino. Ademais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em processos de conhecimento, apenas mitiga a aplicação da Lei de Regência ao estudante com menos de 18 anos aprovado em vestibular antes de concluído o ensino médio quando demonstradas sua maturidade e capacidade intelectual. Da análise dos autos, verifica-se que o boletim acostado aos autos principais (Id. 66284638) registra que a Agravante teve nota abaixo da média em uma das disciplinas, o que sinaliza possível imaturidade para o avanço escolar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, caso queira. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora